Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710464-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISABETH DE SOUSA SILVA, ELIZEU SOARES MACHADO, ELIVALDO ALVES MONTEIRO, ELIZABETE ALVES DE MAGALHAES NASCIMENTO, ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH APARECIDA DIAS, ELIZABETH DOS SANTOS AIRES, ELIUD SILVA BARBOSA, ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH ALFREDO DO NASCIMENTO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elisabeth de Sousa Silva, Elizeu Soares Machado, Elivaldo Alves Monteiro, Elizabete Alves de Magalhães Nascimento, Elizabete De Oliveira Silva, Elizabeth Aparecida Dias, Elizabeth dos Santos Aires, Eliud Silva Barbosa, Elizabeth de Oliveira Silva e Elizabeth Alfredo do Nascimento Rodrigues contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso dos embargantes por intempestividade (ID no 39741421). 2. Nas razões de ID no 40137338, os embargantes apontam a existência de omissões em relação a três matérias de ordem pública: prescrição, necessária vinculação da sentença apelada à tese fixada no Tema 880 do STJ e a ausência de triangulação processual. 3. Afirmam que o acórdão deixou de observar a tese repetitiva fixada no julgamento do Tema 880 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional de 5 anos para a propositura de execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 4. Acrescentam que o réu, ora embargado, não foi citado para apresentar resposta ao cumprimento de sentença, logo não podem ser condenados ao pagamento de verbas sucumbenciais. 5. Argumentam que os honorários não podem ser atualizados pela taxa SELIC, uma vez que esta encerra em sua composição correção monetária e juros de mora. Estes últimos, não podem ser aplicados aos honorários. 6. Pedem o saneamento dos vícios apontados com a aplicação dos efeitos modificativos. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 40572594). 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 11. Qualquer uma das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 12. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 13. A apelação não foi conhecida por ser intempestiva, o que não foi impugnado pelos embargantes. 14. O apelo devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (CPC, art. 1.013). O julgamento da matéria pelo tribunal – o que pressupõe o conhecimento do recurso – substitui a decisão impugnada nos limites do objeto do recurso (CPC, art. 1.008). 15. Ainda que o recurso impugne matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida de ofício pelo tribunal, seu exame depende da admissibilidade do recurso. Tratando-se de apelo intempestivo e, portanto, inadmissível, há obstáculo intransponível à instância revisora tanto em relação às matérias impugnadas quanto às matérias de ordem pública. 16. Precedentes do STJ e deste Tribunal: REsp 1.469.761/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.347.850/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019; Acórdão 1337958, 07082032020198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. 17. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão embargada. DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO